Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PARCELAS EM ATRASO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECONHECIMENTO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplência, nos termos do art. 13, II, da Lei n. 9.656/98, não ocorre de forma automática. Referido dispositivo estabelece uma faculdade – e não uma obrigação – da operadora do plano de saúde rescindir o contrato após a constatação de inadimplência superior a 60 dias. Precedentes.

2. Na hipótese, a operadora do plano demonstrou a existência da relação contratual, bem como o inadimplemento das mensalidades de 12/2018, 01/2019 e 02/2019 por parte do beneficiário.

3. É ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC), o que não ocorreu no caso em exame.

4. Se os serviços do plano de saúde ainda estavam disponíveis ao beneficiário durante o mês de fevereiro de 2019, é devido o pagamento da respectiva mensalidade.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.